Tribunal: TJBA
Processo: 8008051-36.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8008051-36.2019.8.05.0080

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

Apelante: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

Apelada: TEREZINHA DE SOUZA MARQUES

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSERV. NEGATIVA DE MEDICAMENTO. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. MESMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. SENTENÇA MODIFICADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não cabe ao plano de saúde questionar o tratamento prescrito pelo médico, que conhece o histórico clínico do paciente e detém a qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento.

A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral
in re ipsa
, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente. Precedentes do STJ.

O valor da indenização por danos morais deve atender à equação de não importar o valor arbitrado em enriquecimento ilícito da parte Requerente e, ao mesmo tempo, desestimular, de forma contundente, qualquer atividade nociva similar à denunciada pela vítima, por parte da Requerida.
Quantum
indenizatório mantido.

A Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia (Lei Complementar n.º 26/2006) isentam todas as pessoas jurídicas de direito público da Administração direta e indireta do ônus de arcar com honorários advocatícios de sucumbência.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, em sede de Recurso Repetitivo, de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual quando a condenação se der contra o mesmo ente público que integra.

Sentença modificada. Apelo parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº.8008051-36.2019.8.05.0080
, sendo
Apelante
o Estado da Bahia e
Apelad
a
Terezinha de Souza Marques, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial
provimento ao recurso
.

Sala das Sessões, em de de 202
1.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça